Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ofício a fundos de previdência privada. Susep.
Os fundos de previdência privada operados por entidades abertas transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo Sisbajud, sendo desnecessária a expedição do ofício requerido.